Tribunal: TJMT
Processo: 1017228-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017228-56.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (SUSCITANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA MULLER DE OLIVEIRA - CPF: 738.596.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTEL PROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – ANTERIOR AÇÃO EM TRÂMITE NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MESMAS PARTES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EXCETO A PRETENSÃO RELATIVA À PARTILHA DE BENS – ART. 14-A, § 1o, LEI 11.340/2006 –
CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

É competente para processar e julgar os pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução da união estável o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, máxime porque há anterior ação entre as mesmas partes em trâmite neste juízo. Exclui-se dessa competência a pretensão relacionada à partilha de bens, que deverá ser processada e julgada pelo juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões. (Art. 14-A, § 1o, Lei 11.340/2006).

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No. 1017228-56.2021.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ contra o JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA MESMA COMARCA, relativamente à Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos, Guarda do Menor, com pedido de tutela antecipada e divisão de bens no. 1028263-84.2021.8.11.0041, ajuizada por Thiago Conceição Silva em desfavor de Tatiana Muller de Oliveira.

Compulsando os autos, observa-se que o Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá –
Dra. Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
, em substituição legal
– declinou da competência em favor do juízo suscitante, ante a
“a existência de medida protetiva envolvendo as partes, em trâmite na 2a Vara Esp. De Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, sendo que, competente a este Juízo processar e julgar processos relacionados à família e sucessões”
(sic Id 103157454).

Por ter entendimento contrário, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital –
Dr. Jeverson Luiz Quintieri
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que
“a alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019,
modificou
a competência desta Vara Especializada, tendo o § 1o, do artigo 14-A[1] da referida Lei,
excluído
da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
a pretensão relacionada à partilha de bens
”
(sic Id 103149999).

Desse modo, o juízo suscitante assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa em referência.

O processamento do conflito foi por mim deferido (Id 103382980), sendo certificado no Id 107739465 que o Juízo Suscitado deixou de prestar as informações solicitadas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opinou pela procedência parcial, tão só para excluir a pretensão da partilha de bens da competência do juízo de violência doméstica e familiar contra a mulher (Id 111186474).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, a questão converge sobre a competência para processar e julgar a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos, Guarda do Menor, com Pedido de Tutela Antecipada e Divisão de Bens no. 1028263-84.2021.8.11.0041, ajuizada por Thiago Conceição Silva em desfavor de Tatiana Muller de Oliveira
,
cujo objeto, além da declaração da união entre as partes e a guarda do filho, gira em torno da partilha dos bens que guarneciam o imóvel onde residiram.

De início, o feito foi distribuído para o Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões, mas, no entanto, redistribuído por ordem do Suscitado, ao da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica desta Capital, em razão da Medida Protetiva no. 1011079-15.2021.8.11.0042.

Ocorre que,
em que pese a concessão de medidas protetivas à parte requerida, a ação em discussão versa também sobre pedido de partilha de bens, pretensão excluída da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, por força do § 1o, do art. 14-A, da Lei Maria da Penha (alteração promovida pela Lei no. 13.894/2019).

Nesse norte, como bem ponderado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, “
quando os autos não se limitarem, exclusivamente, ao tratamento da partilha, a total desconsideração da demanda por esses juízos não se apresenta como a melhor solução” –
sic Id 111186474
.

É que, como no presente caso, o postulante pretende o reconhecimento e dissolução de união estável, fixação de alimentos e guarda de menor, e sendo certo que, quando presentes as medidas protetivas, tais matérias devem ser processadas e julgadas pelo juízo de violência doméstica e familiar,

de modo que, como também sopesado no parecer ministerial, “o
cumpre ao suscitante, tão somente, extinguir o processo em relação ao pedido de partilha de bens, sem resolução do mérito, possibilitando que, quanto a esse pedido em específico, a parte interessada possa acionar o juízo competente”.

Nesse mesmo sentido são os precedentes desta egrégia Turma, confira:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – ANTERIOR AÇÃO EM TRÂMITE NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MESMAS PARTES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EXCETO A PRETENSÃO RELATIVA À PARTILHA DE BENS – ART. 14-A, § 1o, LEI 11.340/2006 – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
É competente para processar e julgar os pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução da união estável o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, máxime porque há anterior ação entre as mesmas partes em trâmite neste juízo. Exclui-se dessa competência a pretensão relacionada à partilha de bens, que deverá ser processada e julgada pelo juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões. (Art. 14-A, § 1o, Lei 11.340/2006)
”
(TJ-MT 10268717220208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/03/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – ANTERIOR AÇÃO EM TRÂMITE NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MESMAS PARTES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EXCETO A PRETENSÃO RELATIVA À PARTILHA DE BENS – ART. 14-A, § 1o, LEI 11.340/2006 – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
É competente para processar e julgar os pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução da união estável o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, máxime porque há anterior ação entre as mesmas partes em trâmite neste juízo. Exclui-se dessa competência a pretensão relacionada à partilha de bens, que deverá ser processada e julgada pelo juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões.

(Art. 14-A, § 1o, Lei 11.340/2006)
”
(TJ-MT 10080309220218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/07/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

Assim, a pretensão relacionada à partilha de bens deverá ser processada junto à 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, enquanto que os demais pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução de união estável, guarda e alimentos deverão ser processados e julgados no Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, em razão da existência de medidas protetivas entre as mesmas partes.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência para declarar a competência do Juízo da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá para processar e julgar
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos, Guarda do Menor, com pedido de tutela antecipada e divisão de bens no. 1028263-84.2021.8.11.0041
, com exclusão da pretensão relacionada à partilha de bens, que deve ser processada e julgada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022